Tribunal: TCU
Processo: 033.543/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 583/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada pelo Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva, como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, e, assim, conceder, excepcionalmente, ao Comando da Aeronáutica a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento ao item 1.7.1 do Acórdão 12441/2019-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, conforme a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 033.543/2016-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio de Oliveira Sá Pereira (CPF XXX.263.757-XX); Claudio Neylor Fernandes Rennó (CPF XXX.321.666-XX); Delza Ramos Marcial (CPF XXX.600.068-XX); Durvalino Ferreira da Rosa Neto (CPF XXX.790.918-XX); Elizeu Gomes dos Santos (CPF XXX.489.404-XX); Elza Maria dos Santos (CPF XXX.399.628-XX); Enadir Maria Bastos (CPF XXX.094.512-XX); Eunice Scarpa Sousa (CPF XXX.584.388-XX); Geralda de Fátima Ribeiro de Carvalho (CPF XXX.708.281-XX); Gerardo Mendes Damasceno (CPF XXX.487.417-XX); Henrique Emiliano Leite (CPF XXX.767.848-XX); Hélio Rabêlo (CPF XXX.219.262-XX); Iaraná da Costa Santos (CPF XXX.664.227-XX); Isa Carolina dos Santos (CPF XXX.652.677-XX); Ismar Côrte de Alencar (CPF XXX.444.527-XX); Jairo Lins da Trindade Machado (CPF XXX.077.561-XX); Jorge Devitte (CPF XXX.155.968-XX); João Batista de Andrade (CPF XXX.395.861-XX); João Carlos Figueiredo da Cruz (CPF XXX.930.047-XX); João Ledes dos Santos (CPF XXX.097.261-XX); Marco Aurélio da Silva Maia (CPF XXX.991.520-XX); Maria Auxiliadora Baena dos Santos (CPF XXX.338.932-XX); Maria da Conceição (CPF XXX.825.767-XX); Maria da Conceição Rita (CPF XXX.460.557-XX); Maria de Jesus Mello (CPF XXX.814.191-XX); Marta Regina dos Santos Pedrini (CPF XXX.300.228-XX); Mathilde Alice Salto Augusto (CPF XXX.560.018-XX); Milton César da Costa (CPF XXX.837.754-XX); Otávio de Oliveira (CPF XXX.368.658-XX); Senobilino Vieira (CPF XXX.498.697-XX); Sueli da Silva Araújo (CPF XXX.152.497-XX); Sênia Soares Farias (CPF XXX.970.661-XX) e Valter Antonio Figueira (CPF XXX.020.958-XX) 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal - Comando da Aeronáutica/MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Seproc envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Comando da Aeronáutica, para ciência e providências.